Tribunal: TJMT
Processo: 0002354-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002354-67.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), INTERBENS IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.782.051/0001-48 (EMBARGANTE), LINO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 362.888.021-15 (EMBARGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ANTONIETA LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 322.091.181-15 (EMBARGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), INTERBENS IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.782.051/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITRAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II- SPE LTDA. E OUTRA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0002354-67.2015.8.11.0041 (Id. n.o 52536497) interposto por elas, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O eg. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento acerca da “legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1.551.951/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 24/08/2016 - DJe 06/09/2016).

O simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não justifica a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a parte ré responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas que der causa.

Havendo atraso por culpa exclusiva da construtora, é indevida a taxa de evolução da OBRA/JUROS na FASE de execução da OBRA.

A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp no 1.641.037/SP – 2016/0253093-5).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Em suas razões, de Id. n.o 58833974, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, e pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a sua condenação ao pagamento de danos morais, além da restituição pelos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A parte embargado apresentou a contraminuta de Id. n.o 59632975 Sem preliminares.

No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, conforme relatado, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado com o objetivo de reformar o acórdão para julgar improcedente a demanda.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou,
in verbis:

“Infere-se dos autos que a lide é fruto dos prejuízos que os autores, ora apelados, teriam sofrido em razão do atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a Unidade Autônoma n.o 299 F: F1 - Tipo A, localizada no empreendimento “Condomínio Rio Claro”.

Conforme relatado, a Magistrada a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e inconformada e as apelantes refutam o atraso e pedem a improcedência de todos os pedidos constantes na exordial. Trazem, também, as prejudiciais de mérito no tocante a ilegitimidade passiva da empresa Rodobens Negócios Imobiliários S. A., a ilegitimidade passiva das recorrentes em relação a cobrança dos juros de obra e a necessidade de denunciação a lide da Caixa Econômica Federal que acarreta na incompetência absoluta da justiça comum para julgar a presente demanda.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Rodobens Negócios Imobiliários S. A., pois o c. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento acerca da “legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1.551.951/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 24/08/2016 - DJe 06/09/2016).

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA ASSERÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO. As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação.”. (RAC 22.286/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011) (grifo nosso)

Assim, tendo a parte autora ingressado, também, com o pedido de restituição dos valores pagos a título de taxa de corretagem contra a ré, resta evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação quanto ao aludido pleito.

Quanto ao pedido afeto a ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum, tais prejudiciais confundem-se com o mérito e com ele será analisado.

A pretensão da lide está embasada no atraso da entrega do imóvel objeto do pacto de compra e venda celebrado entre as partes, logo vê-se o interesse de agir, pois presente, na hipótese, o binômio necessidade/adequação na medida em que a parte teve que se valer da via judicial para ver satisfeita a sua pretensão.

Não obstante os argumentos lançados pela parte apelante, o simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não justifica a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a construtora responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas, uma vez que plenamente demonstrado o pagamento destas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ILEGITIMIDADE) - REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES– EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) – ALUGUÉIS COMPROVADOS – “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA” – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO DANO MORAL – RECURSO ADESIVO INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA – IMPROVIDO .1.A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.2.1. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pela adquirente após o prazo final para ENTREGA do imóvel deve perdurar até a data da efetiva ENTREGA das chaves. 2. A situação enfrentada pela autora não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o ATRASO injustificado na ENTREGA do imóvel gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.3.Estes danos devem ser sopesados em seus variados aspectos e arbitrar o valor dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, R$ 10.000,00. Correção monetária a partir do julgamento pelo Tribunal e juros de mora, em sendo desacerto contratual, a partir da citação válida.4.No que tange aos danos emergentes, caracterizado na necessidade de locação de moradia e pela impossibilidade de uso do imóvel adquirido, comprovado, deve prevalecer o entendimento singular, porém deve compreender o período de setembro de 2012 até a efetiva ENTREGA do imóvel.5. Quanto aos “juros de OBRA” ou “taxa de evolução de construção”, no período de ATRASO de ENTREGA do imóvel, sendo uma responsabilidade da construtora a sua restituição é devida na forma simples, pois, não foi comprovada má-fé quando cOBRAdas do adquirente.” (TJMT, RAC no 152010/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018 - grifei)

Além disso, embora a construtora não seja a responsável direta pela cobrança de tais valores, porquanto previstos no contrato de financiamento celebrado entre a parte autora e a Caixa Econômica Federal, ela responde perante o consumidor (comprador), se restar demonstrado que tal cobrança persistiu após a entrega das chaves até a regularização do imóvel com a expedição da certidão de habite-se.

Dessa forma, tendo a parte autora sustentado que arcou com o pagamento da taxa de evolução de obras após o prazo previsto para a conclusão do imóvel e a efetiva entrega das chaves, por exclusiva culpa da construtora que não realizou a entrega do imóvel devidamente regularizado, possui a parte apelante legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Desse modo, em conformidade com o sistema consagrado no nosso ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido leciona Humberto Theodoro Júnior, citando Arruda Alvim, que “a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença” (in Curso de Direito Processual Civil; Vol. I; 44a. Ed; Forense; pág. 67).

Ademais, ficou comprovado que durante o período em que perdurou a fase de construção, os apelados foram pontuais com suas obrigações, porém a construtora, além de entregar o imóvel com meses de atraso, deram causa a cobrança da fase de construção por período além do previsto contratualmente.

Conforme bem apontado pela Magistrada a quo, houve um considerável atraso na entrega da unidade adquirida no Condomínio Rio Claro, pois a data prevista para entrega era outubro/2011, contudo, esta só ocorreu em 15.05.2013 (Termo de Recebimento – Id. n.o 42756535), para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“...Verifica-Se dos autos que as partes firmaram 0 Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 230/256) onde a Item 6“ do quadro resumo dispõe, (fl.23 1) que o prazo para entrega da obra seria 12 (doze) meses fixados após a liberação de financiamento bancário ou da captação de recursos financeiros e que o comprador seria comunicado por escrito.

Assim o prazo para a entrega da obra está condicionado a captação de recursos financeiros, pela construtora, para a construção de cada etapa do empreendimento, que seria 12 (doze) meses fixados após a liberação dos recursos financeiros e que o comprador seria comunicado por escrito.

Verifica-se,ainda, que o contrato de financiamento firmado junto a Caixa Econômica Federal foi finalizado em 24 de julho de 2012 (H. 72-Verso). dispondo a cláusula quarta c/c o item ‘C6, que o prazo para o término da construção seria de 13 meses. iniciando a contagem do prazo no mês subsequente ao da assinatura do contrato de mútuo.

[...] os autores tomaram conhecimento (121 data da entrega do imóvel pelo documento de f1. 20?, que seria 21 de maio 2012. com a possibilidade do prorrogado até 120 (cento e vinte) meses, e em caso fortuito e força maior ficaria prorrogado por tempo indeterminado, conforme cláusula 6a’(fl. 243) e mais 60 (sessenta) dias para entrega das chaves após do habite-se cláusula 7a (H. 245), pelo que será considerada a data de novembro de 2012, já inclusa a cláusula de tolerância para a entrega do imóvel.

[...]

Desta forma, sera considerada a data de 11/2012 para termo final da entrega do imóvel aos autores já inclusos os 120 (cento e vinte) dias de prorrogação legal e os de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves após do habite-se, e a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual. vez que ficou demonstrada a falha na prestacao do servico das rés, pois apesar das construtoras requeridas afirmarem quc a conclusão da obra se deu dentro do prazo não apresentaram nos autos o habite-se para comprovar sua alegação, tendo em vista que, apesar dos autores terem adimplido com suas obrigações em 24.07.2012, o imóvel somente foi entregue na data de 13.05.2013 (fl. 28), havendo um atraso de 6 (seis) moses.[...] ” – Id. n.o 42756639

No caso, além da parte recorrente não refutar o prazo indicado pelos autores, na inicial, de que a entrega ocorreria em outubro/2011, não trouxeram aos autos nada indicando que cumpriram a formalidade indicada no contrato no Item 6.2 concernente a comunicação por escrito acerca do prazo finalização da unidade autônoma por eles adquirida.

Portanto, evidenciado o atraso, considerando que a parte tomou conhecimento de que obra seria concluída em outubro/2011, assinou a proposta de compra e venda (Id. n.o 42756581) em 10.08.2010 e o contrato de compra e venda (Id. n.o 42756552) em 24.07.2012, sendo que o recebimento das chaves, conforme termo de Id. n.o 42756535, deu-se somente em 13.05.2013..

Logo, não merece prosperar a tese de inexistência de atraso ou de ausência de responsabilidade da construtora.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – EVIDENCIADO – CLÁUSULA DE TOLER NCIA NÃO CONTRATADA – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a APELAÇÃO referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora admissível a prorrogação da conclusão da OBRA por cento e oitenta dias, se ausente cláusula de tolerância no contrato entabulado entre as partes, a circunstância impede contemplar a pretendida prorrogação. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, bem como pela restituição da TAXA de EVOLUÇÃO de OBRA, a partir do momento em que se configurou o atraso.Não se mostra razoável reduzir o valor da indenização por dano moral, se fixada em valor adequado e proporcional à extensão do dano.” (N.U 0023266-51.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Assim, não há como eximir a responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por elas, na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis.

Desse modo, diante do descumprimento contratual das empreendedoras, entendo que não merece decote a bem lançada sentença.

De mais a mais, verificado o atraso na entrega na obra, resta demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da ré, ora apelante, tendo em vista que, apesar da parte autora ter adimplido com suas obrigações, o imóvel somente foi entregue em 13.05.2013, tratando-se de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a efetiva indenização do consumidor por todos os prejuízos suportados.

Em relação a TAXA de EVOLUÇÃO de OBRA, também denominada “juros de OBRA”, esta compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Desse modo, considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de OBRA”, durante o prazo de inadimplência da construtora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL (ALUGUEL) – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora.A TAXA de EVOLUÇÃO de OBRA, também denominada “juros de OBRA”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de OBRA”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença. A despeito da caracterização do atraso da Construtora em concluir o empreendimento, é incabível o reconhecimento do alegado direito da parte Autora ao ressarcimento de aluguéis que teria arcado durante a mora da Alienante, quando ausente a prova do efetivo prejuízo pelo autor. A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava a compradora, configura dano moral passível de indenização.” (N.U 0014921-38.2012.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Com relação ao dano moral diante do descumprimento do contrato de forma injustificável está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida dos autores, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLER NCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova. [...].” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.” (TJMT, Ap 5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016)

Desse modo, tenho que o quantum arbitrado pela Magistrada a quo a título de danos morais (R$7.000,00) deve ser mantido.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador a quo, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo amparo a pretensão do apelante.” -
Id. n.o 52536497.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020